Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Lesão Corporal. Crimes consumados. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Confissão espontânea. Regime inicial. Substituição da pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática dos crimes descrito nos arts. 147 e 129, § 13, do Código Penal. A defesa pede a absolvição por atipicidade das condutas e/ou insuficiência de provas, a redução ou a redução da pena, além da alteração do regime de cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se: (i) os delitos de ameaça e lesão corporal estão ou não suficientemente comprovados; (ii) deve ser reconhecida a confissão espontânea; (iii) culpabilidade e circunstâncias do crime devem ser excluídas; (iv) o regime inicial deve ser alterado para o aberto; e/ou, (v) a privativa de liberdade deve ser substituída por restrita de direito.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
4. Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade, no caso de utilização de faca e na presença de crianças. Tais questões ultrapassam as elementares do tipo.
5. Não se reconhece a confissão espontânea quando em nenhum momento o apelante confessou a prática dos delitos (ameaça e lesão corporal).
6. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena quando os crimes forem praticados mediante grave ameaça e em contexto de violência doméstica, conforme art. 44 do Código Penal.
7. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu com circunstâncias desfavoráveis é amplamente aceita na jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.